Tribunal: STF
Processo: HC 86230
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-22
Data de publicação: 2005-11-22

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE
ILEGALIDADE DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE
CÓPIA. EXAME INVIÁVEL.
I. - Writ de que não se conhece, dada a
ausência nos autos de cópia do decreto de prisão preventiva e da
sentença de pronúncia, peças, aliás, que sequer foram reproduzidos
na petição inicial ou no acórdão do STJ.
II. - HC não conhecido.